Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO CONDENADO. INGRESSO NO PRESÍDIO. MENOR IMPÚBERE. DIREITO AO DESENVOLVIMENTO MENTAL SAUDÁVEL E À SEGURANÇA DO MENOR.
Hipótese em que a visitante em favor de quem se pretende a autorização para ingressar no presídio é menor impúbere, com apenas 8 (oito) anos de idade, cujas relações e experiências influirão diretamente na sua formação. Menor que não é filha, mas sobrinha do agravante.
Presentes dois valores em ponderação, o da necessária proteção da criança/adolescente em toda a sua abrangência, com fundamento constitucional (art. 227 da CF), e o do presidiário de receber visitas com o fim de ressocialização. Nessa hipótese, a balança deve pender em favor da criança, uma vez que o direito ao seu desenvolvimento mental saudável e à sua segurança se sobrepõe ao direito de visita para a ressocialização do preso.
A decisão que não autoriza a entrada de menor de 8 (oito) anos de idade no presídio, que não é filho do interno, amparada no art. 2o da Portaria VEP 008/2016, não viola a Lei de Execução Penal, o Código Penitenciário do Distrito Federal e nem a Constituição Federal.
Recurso de agravo desprovido.